Tribunal: STF
Processo: RE 1443867
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTIANGIOGÊNICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR A LIDE. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA LEGALIDADE. 



    1. Solidariedade dos entes públicos pela prestação dos serviços à saúde (art. 196 da CF/88). ‘O Estado e os Municípios respondem º solidariamente pelo fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde das pessoas necessitadas, na forma da lei, podendo ser acionadas em juízo em conjunto ou isoladamente’ Súmula 02 do TJPI. 



    2. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Poder Público, com o propósito de frustrar e de inviabilizar a implantação de políticas públicas definidas na própria Constituição, pois encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial.



    3. Por força do art. 196 da CF/88 cabe a todos os entes federativos garantir o direito à saúde, oferecendo ‘ assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica’ (art. 6º, I, ‘d’, da Lei nº 8080/90, resta evidente o dever do Município de fornecer o medicamento necessário e indispensável à saúde do apelado. 



    4. Cabe ao ente federativo prestar ‘assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica’ (art. 6º, I, ‘d’, da Lei nº 8080/90). Assim, o não preenchimento de mera formalidade - no caso, a inclusão do medicamento em lista prévia - não pode, por si só, obstaculizar a cura de moléstia grave.” (e-doc. 9).



    2. Em juízo de retratação, o acórdão foi mantido (e-doc. 35).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, incs. XXXV, LXIX, 6º, 23, inc. II, 93, inc. IX, 109, inc. I, 196 e 198, inc. II, §§ 1º e 2º, da Constituição da República. Sustenta que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos não constantes da listagem do Sistema Único de Saúde” (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será assentado sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    5. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo eminente Min. Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de Primeiro e Segundo Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793), como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234).



    6. Meu entendimento sobre essas orientações, destarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    7. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234.



    8. Isso considerado, com fundamento no princípio da colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator